Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713826-11.2018.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Apelado RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, conforme requerido à fl. 1 ID 13886411. Sem prejuízo, intime-o pessoalmente para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator